Tribunal: TJBA
Processo: 8057062-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057062-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAILTON DOS SANTOS CUPERTINO FERREIRA

Advogado(s)
:
DAVID MEDEIROS BARBOSA, MARCIO VINHAS BARRETTO

AGRAVADO: HEBELIANE SANTOS BASTOS e outros

Advogado(s)
:
MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA, MARCELO NEVES BARRETO

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
FALECIMENTO DO ALIMENTANTE NO CURSO DO PROCESSO.
EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. TRANSMISSÃO LIMITADA À HERANÇA (ART. 1.700 DO CC/2002).
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto com o objetivo de reduzir alimentos provisórios fixados em primeiro grau, sob a alegação de insuficiência financeira do alimentante à luz do binômio necessidade–possibilidade.

No curso do processo recursal, sobreveio o falecimento do agravante, comprovado por certidão de óbito juntada aos autos.

A decisão agravada permanecia em vigor, mas o evento morte modificou o contexto fático e jurídico que norteava a discussão sobre a capacidade contributiva do alimentante.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante do falecimento do agravante, subsiste interesse recursal na revisão dos alimentos provisórios anteriormente fixados.

Razões de decidir

A obrigação alimentar possui natureza personalíssima, extinguindo-se com a morte do alimentante quanto às prestações futuras, pois estas se vinculam à sua capacidade laborativa.

O art. 1.700 do CC/2002 admite a transmissão da obrigação alimentar aos herdeiros, mas apenas nos limites da herança e sob nova relação jurídica, a ser discutida no inventário ou em ação própria, não se confundindo com a discussão sobre a capacidade contributiva do
de cujus
em vida.

O falecimento do recorrente torna inútil o provimento jurisdicional buscado, pois já não há possibilidade de avaliar ou ajustar a capacidade de pagamento do alimentante falecido.

Nos termos do art. 932, III, c/c art. 485, IX, do CPC, a superveniência do óbito acarreta perda do objeto e falta de interesse recursal, devendo o agravo ser julgado prejudicado.

Dispositivo e tese

Agravo de instrumento julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A morte do alimentante extingue a obrigação alimentar quanto às parcelas futuras, por se tratar de prestação personalíssima.

O falecimento do recorrente acarreta a perda superveniente do interesse recursal em agravo que discute sua capacidade contributiva em vida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento de 8057062-07.2024.8.05.0000
, interpostos por, como Agravante
JAILTON DOS SANTOS CUPERTINO FERREIRA,
e como Agravado
A. B. C.,
representado por
HEBELIANE SANTOS BASTOS
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
JULGAR PREJUDICADO
o Recurso.

Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema).